Tribunal: STF
Processo: RE 175349
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PENSÃO POR MORTE DO
SERVIDOR PÚBLICO - CF, ART. 40, § 5º - AUTO-APLICABILIDADE -
RE CONHECIDO E PROVIDO.
- A garantia jurídico-previdenciária outorgada pelo
art. 40, § 5º, da Carta Federal deriva de norma provida de eficácia
plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e integral.
Esse preceito da Lei Fundamental qualifica-se como estrutura
jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar
prescindível qualquer mediação legislativa concretizadora do comando
nele positivado. Precedentes.
- O valor da pensão por morte, que deve corresponder à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, está
sujeito, unicamente, ao limite a que se refere ao art. 37, XI, da
Constituição Federal.